Tribunal: TJDFT
Processo: 0718946-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAM FRANÇA DA SILVA e Outros contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelos ora agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, ora agravante, consistente em impedir a atuação do Distrito Federal, com a suspensão de atos tendentes a promover a demolição dos imóveis situados no “INCRA 7, RESERVA G, GLEBA 3, CHÁCARA 59”. Os autores interpuseram o presente recurso, reiterando a tese expendida na petição inicial dos autos de origem. Defenderam o direito à moradia e à propriedade; o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana; e a adoção de uma política de moradia. Destacaram, ainda, que ocuparam o local de boa-fé, para fins de manterem sua subsistência e de suas famílias. Acrescentaram que no local há crianças e pessoas com deficiência física, e que não há razões que justifiquem “a demolição dos imóveis”. Os agravantes aduziram, ainda, que estão presentes os requisitos para a concessão do provimento liminar, uma vez que o art. 2o, inciso I, da Lei n. 6.657/2020, “proíbe qualquer remoção, desocupação ou cumprimento de ordem de despejo até que cesse o período de Calamidade Pública por conta da pandemia de COVID-19”. Ao final, os agravantes pugnaram pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada nos autos de origem. Em provimento definitivo, requereu a reforma do “decisum a quo”, confirmando-se o pleito antecipatório ora postulado. É o breve relato. Decido. O presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal), uma vez que não há nos autos qualquer indicação relativa à iminente demolição relativa ao Auto Demolitório, ou qualquer ato da Administração Pública neste sentido. A valer, há inversão do perigo na demora, uma vez que “a hipotética concessão de liminar vulneraria não apenas a autoridade do ato administrativo manifestamente legítimo, urgente e necessário, mas também a decisão judicial proferida em ação civil pública, auxiliando a consolidação de grave lesão ambiental e subvertendo a dignidade da função jurisdicional, a quem incumbe fazer cumprir a lei, e não chancelar ilegalidades”, conforme bem destacado pelo julgador prolator da decisão ora recorrida. De igual modo, não foi demonstrada a probabilidade de provimento recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC, porquanto há informações de que a área ocupada pelos autores, ora agravantes, compromete o meio ambiente, o que pode ensejar, inclusive, da prática de crime ambiental. Tal fato, “per se”, constitui óbice intransponível para a concessão de um provimento favorável à pretensão dos ora agravantes, notadamente pela absoluta incompatibilidade do pedido por ela deduzido com as normas que protegem o meio ambiente. Ademais, não há como limitar ou obstar a atuação do poder público de cumprir seu dever constitucional de proteger o meio ambiente, que deve adotar todas as medidas necessárias para coibir quaisquer práticas contrárias à legislação ambiental. Nesse passo, considerando que o órgão de fiscalização do Distrito Federal não praticou, “prima facie”, qualquer ato ilegal ou tenha extrapolado do poder de polícia, deve ser prestigiada integralmente a decisão agravada. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo integralmente os termos do “decisum a quo”. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o Distrito Federal. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator